Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NUMERAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDICAÇÃO PARCIAL. MORA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu sem julgamento de mérito ação de busca e apreensão ajuizada objetivando a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o envio de notificação extrajudicial com a indicação apenas parcial do número da cédula de crédito bancário cobrada é capaz de constituir a mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.
4.1. Não há exigência, seja na legislação ou na jurisprudência, de que a notificação que constitui a mora indique a numeração da cédula.
5. Da mesma forma, a legislação específica relativa à cédula de crédito bancário, disposta na Lei no 10.931/2004, não estabelece a obrigatoriedade de indicação do número da cédula, bastando, quanto à denominação, que conste a expressão “cédula de crédito bancário”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “Deve ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que conste apenas parcialmente o número da cédula de crédito bancário”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o. Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132, STJ; Acórdão 1842094 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível; Acórdão 1842155 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.